Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740133-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA (executado), contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS (Processo no 0704270-42.2019.8.07.0017), deferiu o pedido de penhora sobre parte da remuneração mensal do executado, na ordem de 20% da remuneração líquida, conforme contracheque de ID 70390847, até o pagamento integral da dívida de R$52.941,76, atualizada até 22/09/2021 (ID 109882928, dos autos de origem). Em suas razões (ID 31504457), o agravante narra que o cumprimento de sentença diz respeito ao saldo remanescente do financiamento imobiliário, que, em acordo de divórcio, restou estabelecido o rateio de 40% para a agravada e 60% para o agravante. Salienta que o imóvel já foi vendido e partilhado o valor entre as partes, conforme contrato de compra e venda de ID 79392046, restando ainda o débito remanescente. Aduz que a decisão combatida estaria equivocada, quando afirma que a constrição de 20% de sua remuneração líquida não afetará a sobrevivência digna do devedor. Para isso, elenca que recebe remuneração líquida de R$6.497,47 e que possui despesas mensais que comprometem 100% de sua renda, pois detém a guarda do próprio filho, o qual não recebe pensão. Narra possuir as seguintes despesas mensais ordinárias: aluguel - R$1.606,31; condomínio - R$ 874,27; internet - R$ 119,99; conta de energia - R$ 115,83; conta de água - R$ 93,52; cartão de crédito Inter (alimentação, remédios, combustível, lazer e gastos do cotidiano) - R$ 2.202,90; cartão de crédito Santander (alimentação, remédios, combustível, lazer e gastos do cotidiano) - R$ 1.996,04. Destaca também que paga pensão alimentícia para a sua filha menor, no valor de R$1.597,30, e que nos autos do cumprimento de sentença de prestar alimentos (Processo no 0704337-70.2020.8.07.0017), foi recentemente determinado o pagamento de débito alimentar na ordem de R$29.353,83, em 50 parcelas de R$587,07, o que torna a sua situação financeira ainda mais delicada (IDs 31506716 e 31506724) Sustenta que a manutenção da decisão combatida, que determinou o desconto de 20% de sua remuneração líquida (atualmente calculada em R$1.299,49), tornará impossível ao agravante prover a subsistência própria e da família. Cita o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e defende que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral é a impenhorabilidade salarial, a qual só poderá ser excepcionada quando houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, e houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto, e devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Conclui que, pelo fato de a natureza da dívida ser decorrente de um acordo de divórcio sobre saldo devedor de financiamento imobiliário, não haveria enquadramento nas exceções previstas no artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, que autorizam a penhora de salários e de valores em conta de poupança. Pede, em sede de tutela de urgência recursal, que seja obstada a prática de atos constritivos na ordem de 20% da remuneração líquida do agravante. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 31506710 e 31506711). Junta documentos. Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico. Trata-se de cumprimento de sentença lastreado no acordo de ID 44779818, p. 1-5, o qual foi homologado pela sentença de ID 44779818, p. 6-7, que é objeto desta fase executiva, e em que as partes acordaram, em síntese, o seguinte, em relação à quitação do imóvel: 1) A autora ficou responsável pelo pagamento de 40% da prestação mensal do financiamento do imóvel CASA 07, CONJUNTO 06, QS 02, RIACHO FUNDO, e o autor, por 60%. Ao final da quitação do contrato de mútuo firmado com a CEF, o bem seria vendido e o produto da venda partilhado em partes iguais entre os cônjuges; Observa-se que, no transcurso da demanda, que o imóvel em questão já foi objeto de compromisso de compra e venda entabulado com terceiros (ID 79392046). A lide é, em princípio, sobre direito obrigacional, e não real, uma vez que se pretende o recebimento de crédito relativo a percentual das prestações habitacionais remanescentes, e não a posse ou propriedade do bem imóvel objeto do acordo celebrado entre as partes. E, de antemão, observo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra presente, visto que a decisão que determinou a penhora de 20% sobre a remuneração líquida do agravante-executado condicionou a expedição de ofício ao órgão à preclusão da decisão (ID 109882928, dos autos de origem). Logo, e como houve a interposição de agravo de instrumento, a matéria não se encontra preclusa, razão por que não haverá a prática de nenhum ato, até o julgamento do mérito do presente recurso. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise no tocante à probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, § 2o, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator